Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por C.A.M.F. para a reforma da decisão de 1o grau que fixou os alimentos provisórios em favor de seus filhos em 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos.
2. Em sede de agravo, o pedido de antecipação de tutela foi deferido e reduziu os alimentos provisórios para 20%. O agravo foi conhecido e provido com a consequente reforma da decisão de 1o grau, fixando alimentos provisórios no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do embargado.
3. Os embargantes sustentam que o Acórdão atacado é omisso e contraditório, pois quando reduziu o valor dos alimentos provisórios não considerou os gastos dos infantes com os cuidados necessários aos distúrbios alimentar e psicológico deles e nem deu relevância à boa capacidade financeira do genitor.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.